Tribunal: STF
Processo: AI 705588
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE
   DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO FORA DA SALA DE AULA. 
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.